Tribunal: TJSP
Processo: 1020003-84.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. alimentO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. Aquisição de barra de chocolate contendo larvas. Ingestão parcial do produto. Pretensão de reparação do prejuízo extrapatrimonial sofrido. Procedência em primeiro grau, com a fixação de indenização em valor inferior ao pretendido na exordial. Inconformismo da autora circunscrito ao valor indenizatório e ao valor da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. alimentO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. Aquisição de barra de chocolate contendo larvas. Ingestão parcial do produto. Pretensão de reparação do prejuízo extrapatrimonial sofrido. Procedência em primeiro grau, com a fixação de indenização em valor inferior ao pretendido na exordial. Inconformismo da autora circunscrito ao valor indenizatório e ao valor da honorária. DANOS MORAIS. Caracterização. Sentimento de repulsa e asco, seguido de vômito. Ausência de maiores consequências para a saúde da consumidora. Indenização mantida em R$ 3.000,00, quantia suficiente e proporcional ao fim que se destina. Sentença mantida. HONORÁRIA. A demanda é de pouca complexidade e foi solucionada em exíguo prazo. Em tempo inferior a 6 meses, o I. Juízo já havia proferido sentença. Nada justifica o aumento da honorária, sobretudo porque a demanda poderia ter sido, inclusive, ajuizada no Juizado Especial Cível, sem a constituição de advogado. RECURSO NÃO PROVIDO.